Tribunal: CARF
Processo: 16561.000197/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000197/2008-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.831 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
Determina o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
SUMULA CARF No 115. LEGALIDADE. IN SRF No 243, DE 2002.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CÁLCULO PRL 60.
Predica a Súmula CARF no 115 que a sistemática de cálculo do "Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento
(PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000197/2008-27
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.831 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000197/2008-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 2257/2307) interposto por DELPHI
AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA ("Contribuinte”) em face da decisão proferida
no Acórdão no 1301-002.184 (e-fls. 2115/2145), pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção, na sessão de 25/01/2017, que deu provimento parcial ao recurso voluntário.
Segue ementa e resultado da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
INCLUSÃO
INDEVIDA
NO
CÁLCULO
DOS
AJUSTES.
UNIDADES
COMERCIALIZADAS NÃO SUJEITAS À APURAÇÃO DOS PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA.
Exclui-se dos ajustes do preços de transferência, a parcela decorrente dos ajustes
relativos à venda de unidades adquiridas localmente ou produzidas pela empresa, não
sujeitas à apuração dos preços de transferência.
PRL 60. EQUÍVOCO NA RELAÇÃO DE PROPORÇÃO INSUMOS IMPORTADOS /
PRODUTOS COMERCIALIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EQUÍVOCO EM
DILIGÊNCIA FISCAL.
Não há como acolher a alegação de equívoco na relação de proporção entre insumos
importados e produtos comercializados quando, intimada a comprovar as relações
utilizadas nas planilhas anexadas à impugnação, a recorrente não apresenta
documentação comprobatória.
MÉTODO PRL 60. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 243/02. LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97, INCISO II, DO CTN.
A Instrução Normativa SRF no 243/02, ao interpretar o comando legal do art. 18 da Lei
no 9.430/96, traduziu com precisão e sem extrapolar os limites legais a expressão
matemática que alcança os objetivos da legislação de preços de transferência. A
alegação de ofensa ao art. 97, II, do CTN decorre de interpretação equivocada do art. 18
da Lei n 9.430/96 que, em busca de redução no valor dos ajustes, afasta a aplicação da
Instrução Normativa SRF no 243/02.
MÉTODO PRL 60. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 243/02. DESESTÍMULO À
INDÚSTRIA NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
A metodologia de cálculo estabelecida na Instrução Normativa SRF no 243/02 tem por
objetivo blindar o preço parâmetro de possíveis alterações em virtude das alterações no
valor agregado no país, de forma a permitir um cálculo mais preciso e que atenda aos
objetivos da Lei no 9.430/96, sendo improcedentes as alegações de que sua aplicação
violaria a proteção à indústria nacional.
MÉTODO PRL 60 e PRL 20. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 243/02.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
O percentual de 60% é aplicável não sobre a "revenda" dos bens importados, mas sobre
a participação do bem importado no preço de venda do produto final, enquanto o
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.831 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000197/2008-27

percentual de 20% é aplicável sobre o valor do bem revendido inexistindo, assim,
ofensa ao princípio da isonomia.
MÉTODO PRL 60. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 243/02. APLICABILIDADE
DA MARGEM DE LUCRO DE 60% AO MERCADO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
Incabível a alteração do percentual de presunção do lucro para empresas do mercado de
peças automotivas quando não forem observados os procedimentos estabelecidos nos
arts. 32, 33 e 34 da Instrução Normativa SRF no 243/02.
MÉTODO CPL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO MÉTODO.
Impossibilidade de alteração do método de cálculo PRL utilizado pela fiscalização para
o método CPL pretendido pela recorrente. Após o início da ação fiscal foi permitida à
recorrente o benefício da opção por outros métodos, porém não foi apresentada
documentação comprobatória do método CPL.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se a mesma solução, em razão de ambos lançamentos estarem apoiados nos
mesmos elementos de convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INEXATIDÃO NA EXIGÊNCIA.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são as estabelecidas no art.
59 do Decreto no 70.235/72. Eventuais inexatidões na determinação das exigências
fiscais não ensejam nulidade mas apenas seu afastamento quando comprovado o
equívoco.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1
Constatada a concomitância do recurso voluntário com o processo judicial, em
cumprimento à Súmula CARF no 1, não conheço do recurso voluntário na parte que
trata da legalidade da Instrução Normativa SRF no 243/02, relativamente aos ajustes
efetuados pelo PRL 60 na incorporada Delphi Diesel.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER
do recurso voluntário na parte que trata da legalidade da Instrução Normativa SRF no
243/02, relativamente aos ajustes efetuados pelo PRL60 na incorporada Delphi Diesel.
(2) Por voto de qualidade, DAR provimento PARCIAL ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo o valor de R$ 1.369.853,87, referente ao ajuste do insumo
importado com o código 26083612, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Marcelo Malagoli da Silva e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, que davam provimento integral.
Foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte (e-fls. 2226/2235), que
foram rejeitados por despacho de exame de admissibilidade de embargos (e-fls. 2243/2248).
A Contribuinte interpôs recurso especial, pretendendo devolver para discussão as
matérias: (1) Preços de transferência - legalidade da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002;
(2) Preços de transferência - método mais benéfico - ônus da prova; (3) Preços de transferência -
método mais benéfico - comprovação no curso do processo; e (4) Juros sobre multa.
Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento parcial ao recurso, para a
matéria (1) Preços de transferência - legalidade da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.
Cientificado, o Contribuinte não apresentou petição de agravo.
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.831 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000197/2008-27

A PGFN apresentou contrarrazões, pugnando pela legalidade da IN SRF no 243,
de 2002, cujo método adotado para o PRL60 estaria em convergência com o disposto no art. 18
da Lei no 9.430, de 1996. Requer pelo não provimento do recurso especial.
Despacho de vinculação (e-fls. 2611/2613) determinou o julgamento em conjunto
dos presentes autos com o processo administrativo no 16643.000386/2010-12.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
A princípio, cumpre esclarecer a vinculação entre os presentes autos e o processo
administrativo n o 16643.000386/2010-12.
O processo administrativo n o 16643.000386/2010-12 tratou de autuação fiscal de
preços de transferência (IRPJ e CSLL) e glosa na compensação indevida de base de cálculo
negativa de CSLL. Em relação à segunda infração, relatou a autoridade autuante que a apuração
da glosa deu-se com base no lançamento de ofício formalizado no processo administrativo no
16643.000386/2010-12, e de lançamentos de ofício de outros dois processos administrativos, no
16327.001.448/2006-00 e 16561.000.197/2008-27 (presentes autos).
Assim, considerando que o resultado dos presentes autos tem repercussão na
apuração da base de cálculo negativa da CSLL dos autos do processo n o 16643.000386/2010-12,
o despacho de vinculação determinou o julgamento em conjunto dos feitos, com fulcro no art. 6o
do Anexo II do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o - Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos;
(...)
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
A respeito dos autos do processo no 16327.001.448/2006-00, já foi proferida
decisão definitiva (Acórdão no 9101-002.940).
Nesse contexto, foram distribuídos os presentes autos para julgamento, na mesma
sessão, em conjunto com o processo administrativo n o 16643.000386/2010-12.
Passo ao exame dos presentes autos.
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.831 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000197/2008-27

Trata-se de recurso especial da Contribuinte. Despacho de exame de
admissibilidade deu seguimento parcial ao recurso, para devolver a matéria “Preços de
transferência - legalidade da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002”.
Sobre a admissibilidade, há que se observar o que dispõe o art. 67, § 3o, Anexo II,
do RICARF:
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
É precisamente o caso dos autos.
Transcrevo ementa da decisão recorrida, na parte em que trata da matéria
devolvida:
MÉTODO PRL 60. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 243/02. LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97, INCISO II, DO CTN.
A Instrução Normativa SRF no 243/02, ao interpretar o comando legal do art. 18 da Lei
no 9.430/96, traduziu com precisão e sem extrapolar os limites legais a expressão
matemática que alcança os objetivos da legislação de preços de transferência. A
alegação de ofensa ao art. 97, II, do CTN decorre de interpretação equivocada do art. 18
da Lei n 9.430/96 que, em busca de redução no valor dos ajustes, afasta a aplicação da
Instrução Normativa SRF no 243/02.
Observa-se que reflete precisamente o entendimento da Súmula CARF no 115
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019):
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
Assim, tendo a decisão recorrida adotado entendimento sumular (ainda que
aprovada posteriormente à data de interposição do recurso), não se deve conhecer do recurso
especial, nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital